Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PARCIAL (COMUTAÇÃO DE PENAS). SENTENCIADO BENEFICIADO POR DECRETO ANTERIOR. VEDAÇÃO EXPRESSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REUISITOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 4o do Decreto no 11.846/2023 veda, de forma expressa, a concessão da comutação de pena aos sentenciados que tenham obtido o benefício por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.
2. No presente caso concreto, há registro lançado pelo Juízo das Execuções, demonstrando que o agravante foi beneficiado com comutação de pena, em decorrência de decreto presidencial anterior, o que retira do apenado um dos requisitos objetivos declinados no Decreto 11.846/2023, notadamente o previsto no art. 4o. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
3. Recurso conhecido e desprovido.